Tribunal: STF
Processo: Rcl 63109
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ademir Lopes Pereira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Rescisória nº 5051678-57.2022.8.24.0000.



    Na origem, trata-se de ação rescisória movida contra acórdão do TJSC que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias aos motoristas estaduais, em substituição ao pagamento de diárias.



    Na inicial, alega-se que o ato reclamado não observou o que decidido no julgamento do Tema 514 da repercussão geral. 



    Sustenta-se que o pagamento de diárias não é suficiente para remunerar o trabalho exercido fora do horário de expediente dos servidores e que, com isso, teria havido aumento da jornada de trabalho sem o correspondente aumento da contraprestação, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme o fixado no precedente da repercussão geral invocado (eDOC 1 – ID: 8bc29c11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Isso porque, em consulta realizada no sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, é possível observar que o recurso extraordinário não fora admitido pela Vice-Presidência daquela Corte (em 10.10.2023), não tendo sido interposto eventual agravo em recurso extraordinário. 



    Desse modo, conclui-se que não houve o encerramento da discussão da matéria no âmbito do Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inadmissível a presente reclamação, posto que evidente o não esgotamento da instância de origem. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. VERBETE VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 58.862 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023 – grifo nosso)  



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59.304 AgR, Rel. Min. André Mendoça, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente